Tribunal: TJMT
Processo: 1010979-66.2021.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RIBEIRO E GOMES LTDA - CNPJ: 28.178.541/0001-23 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO), WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME - CNPJ: 19.086.103/0001-44 (RECORRIDO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), CENTRO OESTE COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 35.704.339/0001-53 (RECORRIDO), COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.823.580/0008-56 (RECORRIDO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010979-66.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente:

COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA

Recorrido:

RIBEIRO E GOMES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS GASTOS COM PEDÁGIO

– CABIMENTO –DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

T
rata-se de ação indenizatória em que o Autor postula pelo recebimento de diárias ante a demora injustificada da empresa Recorrente em realizar o carregamento de grãos, além do pagamento de multa pela não antecipação do vale pedágio.

2.
O Recorrido comprovou a existência de pedágios na referida rota, ao passo que o Recorrente não demonstrou a antecipação dos valores a título de pedágio.

3.
Havendo previsão legal acerca da indenização pela falta de adiantamento do valor referente ao pedágio, por parte dos contratantes do transporte de carga, regendo-se, portanto, pela Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas, devido é o pagamento ao autor.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
RIBEIRO E GOMES LTDA
em face de WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS – ME, CENTRO OESTE COMERCIAL AGRICOLA LTDA, COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA em que o Autor postula pela condenação da ré ao pagamento de indenização por estadia, em razão do excesso de prazo para o transbordo de carga, uma vez que o período de permanência do caminhão extrapolou o limite de cinco horas previsto pela legislação de regência, ainda, busca o pagamento de multa pela não antecipação do vale pedágio.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo procedente em parte os pedidos formulados na inicial, apenas para, nos termos do art. 8º, da Lei n. 10.209/01, condenar os requeridos solidariamente ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Inconformada, a empresa COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, suscitou que não houve prova do pagamento de pedágio pelo Recorrido. Ao final, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

O Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso, porquanto preenchido os pressupostos de admissibilidade. O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

O Autor afirma que a reclamada não antecipou o vale-pedágio, conforme dispõe a Lei nº 10.209/01 e Resolução 2885 da ANTT, obrigando-lhe a arcar com esse gasto, motivo pelo que pleiteia o recebimento da indenização prevista no art. 8 da referida lei.

Com efeito, havendo previsão legal acerca da indenização pela falta de adiantamento do valor referente ao pedágio, por parte dos contratantes do transporte de carga, regendo-se, portanto, pela Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas, devido é o pagamento ao autor.

Em assim sendo, a Lei nº 11.442/2007, em seu artigo 8º, assim determina:
“Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

O autor, em respeito ao que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, comprovando que entre o destino e origem havia pedágio.

Dessa forma, o ônus da prova de um possível adiantamento do valor do pedágio, indubitavelmente, era da reclamada, que deveria comprovar através de documentos o pagamento do adiantamento previsto, não sendo o autor compelido a produzir prova negativa.

Assim, demonstrado o pagamento do pedágio pelo reclamante, sem a comprovação do adiantamento pela parte reclamada, é devido o pagamento da sanção legal referente à indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

O STJ já consignou que a penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (
REsp nº. 1.694.324/SP, DJe de 05/12/2018; e AgInt no AREsp nº. 1532681 / SP, DJe de 13/02/2020).

Deste modo,
cabível a multa equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos do que dispõe o artigo 8º da Lei 10.2019/01
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. FRETE. VALE-PEDÁGIO. MULTA.
Até pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou procedente em parte a presente demanda, ac condenação em indenização pelo não pagamento do vale-pedágio, na soma de R$ 16,000,00. Contrato estabelecido entre as partes que não incluiu, no valor total do frete, as despesas com os pedágios. Afronta aos preceitos estabelecidos pela Lei º 10.209/2001, que instituiu o chamado vale-pedágio. Multa legal em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Incidência
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJRS – Recurso Cível: 71006984579 RS, Relator: José Ricardo de Bem sanhudo, Data de Julgamento: 29/08/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da justiça do dia 04/09/2017).

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA
,
posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022